Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”
2. Na hipótese em exame, verifica-se que o autor/reconvinte instrui o pedido com os relatórios médicos atestando a evolução médica do paciente, faturas dos tratamentos e planilha com o valor total da dívida, indicando o serviço prestado pelo hospital, sendo cabível a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC.
3. No Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são tratados especialmente pelo artigo 85, complementado por outros dispositivos que definem os parâmetros de sua fixação, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (parágrafo 2o).
4. Apelações conhecidas e não providas. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime.